Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Considerando que o julgador de primeiro grau já adotou as medidas acautelatórias suficientes para preservação do bem, ao determinar a restrição quanto à transferência do bem, por meio do sistema RENAJUD, não se afigura necessária a concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela ré/reconvinte, ora agravante, consistente em permanecer na posse do veículo, objeto da ação principal.
2. De fato, a restrição de transferência do veículo, somada ao fato de que o próprio autor, ora agravado, destacou a necessidade de se manter a quilometragem do veículo, para que não comprometa seu valor de mercado, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão relativa à legítima propriedade do automóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.